Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita veiculado nos autos dos embargos à execução por ele manejado.
O indeferimento da liminar se impõe.
Com efeito, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (destaquei).
Por sua vez, o artigo 98 do Código de Processo Civil, com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Correto afirmar que se não restasse situação fática suficiente a possibilitar a verificação do estado de necessidade, caberia ao nobre magistrado exigir sua comprovação, conforme consta do artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal, in verbis:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
No caso, tal como consignado pelo Magistrado a quo, não há prova nos autos da alegada hipossuficiência econômica do agravante, não se podendo presumir a miserabilidade em estrita decorrência das 07 (sete) duplicatas que totalizam a importância de R$ 338.135,38 (trezentos e trinta e oito mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos).
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada.” (N.U 1006085-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) (destaquei)
Com efeito, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator